Tribunal: TJSP
Processo: 1505361-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505361-54.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCELO
CESAR GENARO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto número 47.083
Apelação no 1505361-54.2019.8.26.0196
Proc. no 1505361-54/19 2a Vara Criminal Franca
Apelante: MARCELO CÉSAR GENARO FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 144/149), acrescenta-
se que Marcelo César Genaro Filho foi condenado a cumprir as
penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, e a pagar quinhentos (500) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06. Determinado o perdimento do numerário
apreendidos, em favor da União. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, na forma da Lei;
ressalvando-se o preceituado nos artigos 2o, 3o, 9o e 12 da Lei
no 1.060/50.
A Defesa constituída de Marcelo César Genaro Filho
apelou, mediante petição, à fl. 166, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 178/182, alegando, preliminarmente, os
benefícios da assistência judiciária gratuita, pois não possui
condições financeiras para arcar com as custas processuais.
No mérito, buscou a reforma da respeitável decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
3
primeiro grau, insurgindo-se, no que pertine ao regime
prisional fixado. Requer, assim, o acolhimento da preliminar
referida e, no mérito, a fixação do regime prisional inicial
aberto.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
187/189; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 197/201, opinou
pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa e pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, fica improvido o pedido para que
fossem concedidos os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita ao apelante, uma vez que ele possui defensor
constituído que atua, inclusive em sede de recurso.
No mérito, a apelação Defensiva deve ser parcialmente
provida, pois há que se reduzir a pena de multa do acusado,
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e fixar o regime prisional inicial aberto, restando,
todavia, mantida a condenação, pois os fundamentos contidos
na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos, que o
incriminam, seriamente, pela prática do crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
4
drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local
dos fatos para atender uma ocorrência de desentendimento
familiar, quando foram recebidos pela genitora do réu que
disse que ele estaria a guardar droga em sua casa. Indagado,
nesse instante, o acusado admitiu, informalmente, que estava
a guardar entorpecente e a comercializá-lo, ocasião em que
encontraram no quarto dele, debaixo do guarda-roupa e em
cima da estante, oito (08) pedras de “crack”, com o peso de
36,02 gramas, ale, da quantia de vinte e um reais e cinquenta
centavos (R$ 21,50), em dinheiro, no bolso de sua bermuda (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 09/10, laudo de
constatação provisória, às fls. 13/16, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 51/52). Diante dos fatos, deram-lhe voz de
prisão e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01/05 e 06/08).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, admitiu os fatos, informando que estava a
guardar a droga para comercializar. Informou que estava a
vender entorpecente há alguns meses (cf. fls. 05 e 122-este
último em audiovisual nos autos). A sua admissão corroborou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
5
a narrativa dos policiais militares, que encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Eles, não
contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido como
acima narrado (cf. fls. 03, 04 e 122-este último em audiovisual
nos autos). Suas palavras foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
deles. Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o
depoimento de policial, quando se encontra com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo. Como é
cediço, “os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos,
a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresentem razão concreta de suspeição” (Ap.
Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado
desta Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles
irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente alegação
de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e,
dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
6
probatório” (in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266,
616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As provas
produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam
que Marcelo César Genaro Filho, de fato, praticou o crime de
tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
O entorpecente apreendido guardado em sua casa,
após constatação, foi submetido a exame toxicológico,
restando
verificada
sua
positivação
como
substância
estupefaciente, no tipo “crack” (cf. auto de apreensão, laudo
de constatação e exame toxicológico, às fls. 09/10, 13/16 e
51/52).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua guarda e venda
pelo acusado, corroboradas pelos depoimentos altamente
comprometedores dos policiais militares e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Marcelo
César Genaro Filho guardava, ilegalmente, o “crack” para o fim
do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
7
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido
na sentença, guardava, ilegalmente, a droga mencionada e
isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como a guarda, ilegal, para entrega a terceiro para consumo,
constitui modalidade equiparada à traficância (RJTJESP

119/468). No caso em questão ficou claro pela prova colhida no
processo que o apelante guardava, ilegalmente, o tóxico para
comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de
natureza permanente e a qualquer momento os seus autores
estão sujeitos à prisão em flagrante.
Com relação às penas aplicadas deve ser alterada,
somente, a pena de multa. As básicas foram fixadas nos dos
mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase,
presente a atenuante genérica da confissão espontânea;
porém, ela não tem o condão de reduzir as penas aquém dos
mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes
genéricas a serem consideradas. Na terceira fase, o Juiz
Sentenciante reconheceu e aplicou à redução da reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
8
privativa de liberdade, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06, uma vez que ele é primário, inexistem provas de que
se dedique a outras atividades ilícitas ou faça parte de
organização criminosa, na fração de dois terços (2/3), ou seja,
finalizando-as em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Ocorre que a pena
de multa não foi reduzida, sendo necessária a aplicação da
redução, no índice de dois terços (2/3), ou seja, finalizando-a
em cento e sessenta e seis (166) dias-multa.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última
parte, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada,
e em prestação pecuniária de um salário mínimo, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
O regime inicial fechado deve ser afastado e fixado o
regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que lhe
foram favorável para a aplicação do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, presentes, ainda, as demais
condições
favoráveis
(réu
primário,
sem
antecedentes
desabonadores). Justifica-se o regime inicial aberto, ainda, em
razão da substituição da pena privativa de liberdade operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505361-54.2019.8.26.0196 -Voto no
9
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e dá-se
parcial provimento à apelação da Defesa para reduzir a pena de
multa de Marcelo César Genaro Filho, para o novo patamar de
cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar o regime
prisional inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da
pena privativa aplicada, e em prestação pecuniária de um
salário mínimo, a entidade assistencial, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções, mantida, no mais, a respeitável
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR